Tribunal: TJDFT
Processo: 0711355-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Vistos etc. O cotejo das peças que guarnecem este instrumento recursal enseja a apreensão de que o presente agravo germinara de decisão exarada nos autos da ação cominatória no 0706572-35.2023.8.07.0007, em curso perante a 3a Vara Cível de Taguatinga/DF, manejada pelo ora agravado – Condomínio Carpe Diem – em desfavor da agravante – Queiroz Galvão DF 1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda. A pretensão reformatória, de sua vez, reside na afirmação de subsistência de litispendência da ação subjacente com a ação cominatória no 0711112-34.2020.8.07.0007, que transita no mesmo Juízo, e, subsidiariamente, no acolhimento da prejudicial de decadência, extinguindo-se aludida ação sem julgamento de mérito. Sucede que, distribuído o recurso aleatoriamente à egrégia 7a Turma Cível e à relatoria do eminente Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, S. Exa., após admitir o agravo e havendo sido apresentadas contrarrazões, reconhecera a prevenção desta egrégia 1a Turma Cível e desta relatoria, sob o prisma de que, considerando que me foram distribuídos, anteriormente, agravo de instrumento e apelo aviado nos autos da ação cominatória no 0711112-34.2020.8.07.0007, cujo reconhecimento de litispendência em face da ação subjacente perfaz o objeto do vertente recurso, estaria prevento para processar e julgar o vertente agravo. Conquanto a declinação de competência esteja lastreada em argumentação substanciosa, ouso ponderar que não subsiste a prevenção afirmada hábil a resultar na redistribuição deste agravo. Consoante pontuado, a ação cominatória precedentemente aviada – no 0711112-34.2020.8.07.0007 –, no bojo da qual houvera a interposição de agravo de instrumento e do apelo que vieram a ser distribuídos a esta Turma Cível e à minha relatoria, conquanto guarde identidade de partes e similitude de causas de pedir, possui objeto delimitado e diverso da ação subjacente, o que restara inclusive, reconhecido pela decisão objurgada, que afastara a litispendência alegada. Outrossim, afere-se que, a par da constatação de que a ação primeva já restara sentenciada, diante da circunstância de que o processo encontra-se em grau recursal em virtude de interposição de apelos por ambas as partes, os quais, frise-se, já restaram julgados, não houvera, na origem, reconhecimento de conexão a enlaçar as ações individualizadas. Dessarte, não subsiste a vinculação reconhecida nem situação, ao menos, de prejudicialidade entre as demandas. Sob essas premissas processuais inexiste, pois, a prevenção afirmada, notadamente porque não afirmada a subsistência de conexão entre as ações, havendo uma delas já sido, reprise-se, sentenciada. Sem que haja eventualmente o reconhecimento da subsistência de conexão da ação com aquela cujo recurso de apelo viera a ser julgado por esse colegiado, não se afigura viável o reconhecimento da prevenção cogitada. E somente a conexão é que legitima o reconhecimento da prevenção como apta a afastar o princípio do juiz natural, que tem assento constitucional. Antes do eventual reconhecimento daquele liame, inviável se afastar aludido postulado para se afirmar prevenção cuja gênese seria justamente o vínculo passível de enlaçar a ação primeva àquela da qual germinada a decisão arrostada via do vertente agravo. Sob esse contexto processual, o recurso manejado contra a decisão proferida na ação cominatória subjacente, no qual pleiteia a agravante a reforma do decisório que não reconhecera a subsistência de litispendência entre as demandas, deve ser distribuído aleatoriamente, como ocorrera. A título ilustrativo, deve ser assinalado que prevenção é regra de direcionamento processual e deve merecer interpretação restrita como forma de ser prestigiado o princípio do juiz natural, que tem sede constitucional. O afastamento desse princípio somente se afigura legítimo nas situações expressamente pontuadas. Em suma, a prevenção encerra exceção ao regramento inerente ao princípio do juiz natural, e somente ocorre nas situações pontuadas pelo legislador. Assim é que, para o reconhecimento da prevenção estabelecida no artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e no artigo 81 do Regimento Interno desta Corte, indispensável a subsistência de decisões proferidas no mesmo processo ou em processos conexos. Nesse contexto, confira-se o disposto em aludido regramento legal, in verbis: “Art. 930. “Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.” Aludido regramento fora replicado pelo Regimento Interno desta Corte de Justiça, conforme o dispositivo acima indicado e abaixo transcrito: “Art. 81. “A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva;” Dito de outra forma, segundo a regulação legal, o reconhecimento da prevenção, no caso, tem como condição o prévio reconhecimento de conexão a enlaçar a ação principal da qual germina a decisão agravada à ação da qual germinaram os recursos distribuídos à minha relatoria, todos originários ou pertinentes à ação primeva – no 0711112-34.2020.8.07.0007. Ausente a afirmação ou reconhecimento desse vínculo, notadamente porque a ação principal fora distribuída aleatoriamente, o princípio do juiz natural enseja, então, a apreensão de que a competência para elucidar o recurso aviado nestes autos deve ser firmada na pessoa do eminente Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, pois lhe fora distribuído por prevenção, tendo em conta a subsistência de agravo derivado de decisão proferida no curso da mesma ação que fora anteriormente julgado sob a relatoria de S. Exa. (AGI 0717272-91.2023.8.07.0000). Sob essa realidade, sobeja que, com a devida vênia, inexiste a prevenção reconhecida, tornando inviável a redistribuição do agravo de molde a ser prestigiado o princípio do juízo natural e a gênese da prevenção, que é simplesmente otimizar a relação procedimental e a segurança jurídica, concentrando num mesmo órgão o julgamento de todos os recursos derivados dum mesmo processo ou de processo conexo (CPC, art. 930, parágrafo único; TJDFT, art. 81). É que, frise-se, a decisão agravada deriva de processo distinto e que não guarda vínculo de conexão com a ação primeiramente aviada, que transitara no bojo do outro processo nomeado e resultara na interposição de agravo e, posteriormente, de apelos, os quais estão em curso nesta Turma Cível sob minha relatoria. Em verdade, a prevenção, no caso, se aperfeiçoara no momento do julgamento do agravo acima indicado, conforme regramentos invocados. Alinhando esses argumentos e invocando o disposto no aludido disposto legal e nos artigos 79, 80 e 81 do RITJDFT, ouso divergir do eminente Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira para não assimilar a prevenção que afirmara, determinando que este agravo lhe seja devolvido para exame na esteira do Juízo natural constitucionalmente pontuado. Pondero que, não assentindo S. Exa. com essa manifestação, que é produzida de molde a ser abreviado o trânsito processual, devolva-me os autos para formulação do competente conflito de competência. Preclusa esta decisão, proceda-se, portanto, à redistribuição na forma ora delineada. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator